Tribunal: CARF
Processo: 13646.000836/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.000836/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.446 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
REDE BIG GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/04/2007
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
RELAÇÃO
DE
CORRESPONSÁVEIS.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes
Legais - RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula Carf no 88.)
COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Comprovada a ocorrência do fato gerador pela Autoridade Fiscal, cabe ao
contribuinte afastá-la mediante a apresentação provas inequívocas que
infirmem os fatos narrados.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula Carf no 4.)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, negar-lhe provimento. A conselheira Mônica Renata Melo Ferreira Stoll votou como
suplente convocada em razão da publicação da exoneração do conselheiro Paulo Cesar Macedo
Pessoa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13646.000836/2007-45
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000836/2007-45

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Mônica Renata Melo Ferreira Stoll, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer
Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em omitir fatos geradores de contribuição previdenciária em Gfip. Consta do
Relatório Fiscal (e-fl. 12):
A empresa deixou de incluir na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Sen/iço e Informações à Previdência - GFIP - as informações relativas aos
Transportadores Rodoviários Autônomos que lhe prestaram serviços, conforme
relacionado no Anexo a este Relatória (sic) da Infração, infringindo o disposto na Lei
8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 50, e impondo, portanto, a lavratura do presente
Auto de Infração.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 53 a 60) e o colegiado a quo relevou
parcialmente a multa (e-fls. 75 a 83), mas a manteve em relação às competências de 03/2006,
06/2006 e 07/2006, para as quais não houve a correção tempestiva da falta.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 92 a 107) em que se arguiu:
a) que descabe a imputação de responsabilidade aos diretores da empresa
autuada;
b) que a Autoridade Lançadora presumiu, mas não comprovou, os fatos
geradores da exação;
c) a inconstitucionalidade da multa por afronta aos princípios constitucionais da
vedação ao confisco e da capacidade contributiva;
d) da improcedência da taxa Selic para cálculo dos juros.
É o relatório.

Voto
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000836/2007-45

Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
1
Da responsabilidade dos diretores
O recorrente se insurgiu contra a enumeração dos sócios e contadores da empresa
na Relação de Vínculos, sob o argumento de que não lhes poderia ser atribuída a
corresponsabilidade sobre o crédito tributário porquanto não haveria, nos autos, prova de que
teriam atuado com dolo, fraude, simulação ou excesso de poderes.
Ocorre que, consoante a Súmula Carf no 88, a Relação de Vínculos é apenas peça
informativa da Notificação de Lançamento e não tem o condão de atribuir a responsabilidade
tributária a terceiros:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
2
Dos fatos geradores
O recorrente alegou que o lançamento seria nulo porque a Autoridade Lançadora
não teria se desincumbido do dever de comprovar a ocorrência dos fatos geradores tributários,
efetuando o lançamento apenas com base em presunção.
Ocorre que o recorrente não enfrentou a matéria da lide, que foi a omissão, nas
Gfip de 03/2006, 06/2006 e 07/2006, as informações relativas aos Transportadores Rodoviários
Autônomos que lhe prestaram serviços, omissão essa identificada pelo confronto de registros
contábeis, notas fiscais e Gfip e que correspondeu as fatos geradores da multa. Não apresentou,
pois, nenhuma prova a contrapor os fatos apontados pela Autoridade Lançadora, como exige o
inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Não há reparo a fazer na decisão recorrida.
3
Da taxa Selic
O recorrente alegou que os juros não poderiam ser calculados com base na
variação da taxa Selic. Porém, a questão já está há muito pacificada no âmbito do Carf, nos
termos do que dispõe a Súmula Carf no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.446 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.000836/2007-45

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital